Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-91.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700114-91.2022.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS EMBARGADO: ANTONIO CESAR ALENCAR D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Arminda Domingues dos Passos (demandante) (id 56823669) contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo demandado, Antônio Cesar Alencar (id 56562986), contra a sentença que homologou o reconhecimento do pedido em relação à resolução contratual e ao despejo e julgou improcedentes os pedidos, consoante a sentença proferida nos autos do processo de conhecimento n. 0700114-91.2022.8.07.0021 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã - DF). A decisão embargada não conheceu do apelo interposto em razão da deserção do recurso. Nos presentes embargos, a parte alega que: a) requer a concessão da gratuidade de justiça, fazendo, no seu entender, jus ao benefício legal; b) “o presente recurso de Embargos de Declaração não tem finalidade de protelar o andamento do processo ou condão de se insurgir contra os julgadores, porém sim de mostrar forma de satisfazer a finalidade do processo que enfim tome um excelente desfecho”; c) “a apelada tem o direito de ser protegido pelo instituto de Tutela de Evidencia de qualquer ação que possa prejudicá-la, e assim manter a “paridade das armas” dentro do processo civil para satisfazer ambas as partes e haver harmonia nas relações processuais”; d) “O ora apelante justificou em sua peça de apelação que houve litigância de má fé por parte da apelada, porém não trouxe provas nem pericia de tais alegações falsas perante este juízo; cabendo danos morais e materiais no civil”; e) “Os danos morais e materiais estão na extensão de falsas alegações nos autos deste processo, bem como a Má-Fé da parte Apelante”; f) “o é importante reconhecer desde o início há má fé do apelante que prejudicou todo o processo ao passo que o advogado da apelada também fica prejudicado pela decisão de arquivamento por esta corte ao seguir nesta razão; pois não ha ganho de causa ate o momento”; g) “Como pressuposto aos princípios processuais da: celeridade processual, devido processo legal e razoabilidade e proporcionalidade pede-se que haja decisão por esta corte em favor da apelada aos pedidos feitos que sejam deferidos e nao haja arquivamento deste processo”; h) “Ao passo que a decisao de arquivamento prejudica todo processo e não satisfaz nenhuma das partes; sem haver ganho de causa. Sendo assim, neste sentido sanar : omissao/contradiçao na decisao proferida.” Breve o relatório. Decido. O recurso é manifestamente inadmissível e não deve ser conhecido. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Por sua vez, a contradição em embargos de declaração se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Pois bem. No caso concreto, o recurso interposto pela parte embargante, além de não apontar com exatidão qual seria o vício (omissão, contradição, obscuridade) que inquinaria a decisão, também revela a presença de outros vícios insanáveis. A parte não deduz pedido certo nem argumentação lógica sobre o que pretende com o recurso, trazendo apenas argumentação genérica e manifestamente inadequada à via recursal. Deduz-se também que a parte tenta revisitar os termos da sentença. Caberia à embargante, se fosse o caso, ter interposto o recurso apropriado (apelação), no momento adequado, contra a sentença, o que não foi feito (questões ficaram preclusas). As irresignações apresentadas fogem manifestamente ao objeto da estreita via dos embargos de declaração. Em relação ao pedido de justiça gratuita, não existe amparo legal para a sua concessão nesta sede. É que o recurso de embargos de declaração é isento de custas. Se for do interesse da parte, poderá pleitear o benefício em outro momento ou fase processual. Em relação ao pedido de concessão de tutela de evidência, manifestamente incabível o seu pedido em sede de embargos de declaração. Deve pedir a concessão da tutela utilizando-se das vias próprias. Em relação ao pedido para que o processo não seja arquivado, não existe qualquer amparo legal para esse imoderado pedido. O encerramento da fase de conhecimento gera o arquivamento do processo, conforme lições básicas ensinadas nos manuais de direito processual civil. Assim, o recurso não há de ser conhecido, seja pela inadequação da via eleita, seja pela inépcia, seja pela violação à dialeticidade recursal, seja pelo não cabimento ou inadequação dos pedidos deduzidos e argumentação desconexa laborada. Fica a parte advertida da possibilidade de ser condenada em litigância de má-fé, caso insista em se opor resistência injustificada ao andamento do processo, ou se proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual, ou provocar incidente manifestamente infundado ou interpor recurso com intuito manifestamente protelatório (Código de Processo Civil, artigo 80). Não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se as partes. Não havendo mais recursos, certifique-se o trânsito em julgado e retornem-se os autos ao juízo de origem, observando-se os procedimentos de praxe. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator